Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704804-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASIL ADENTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto pelo INSTITUTO BRASIL ADENTRO em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0755711-37.2024.8.07.0001 (ID. 222615743 na origem). Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 68780918), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte Agravante informou que houve a prolação de sentença na origem, ID. 74189943, requerendo a a extinção deste recurso por perda superveniente do objeto. Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto pelo INSTITUTO BRASIL ADENTRO em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0755711-37.2024.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora/agravante que pretendia suspender a sanção administrativa imposta, permitindo a participação do Agravante, Instituto Brasil Adentro, em novos chamamentos públicos e contratos com órgãos da administração distrital, bem como a determinação para a imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplência (SIGGO, CICAF, CADIN, etc.), impedindo que continue sofrendo restrições indevidas, e ainda que o Agravado se abstivesse de reter pagamentos devidos ao INSTITUTO BRASIL ADENTRO, determinando a imediata liberação dos valores já apurados e retidos pela Administração Pública, sob pena de aplicação de astreintes. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal no qual foi proferida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, e que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 24 de junho de 2025. A referida Sentença (ID. 240371464 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apresentados na peça vestibular, para condenar o réu, DISTRITO FEDERAL, a se abster de reter pagamentos devidos ao Instituto Autor por serviços já prestados e que não se confundem com o objeto do Termo de Fomento no 3/2018, dado que foi reconhecida a ilegalidade na retenção; e para declarar nula a sanção imposta de suspensão temporária de participação em chamamentos públicos, haja vista a aplicação retroativa de norma mais gravosa. A concessão ou denegação da Tutela de Urgência em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também decide a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante no tocante ao efeito ativo do presente recurso. A tutela de urgência, cuja eficácia se pretendia deferir, já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento e sobre o efeito suspensivo/reformador, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela Sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 22 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital